Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701875-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELE GOMES SOUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta processual ao feito principal, consta manifestação datada de 11/12/2020 da parte agravada, entretanto sem visualização disponível. 1. Junte-se com urgência referida manifestação, requisitando se necessário. 2. Encaminhem os autos ao Ministério Público, para eventual manifestação no prazo de 24horas. 3. Nova conclusão para decisão. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito